Tribunal: TJDFT
Processo: 0705430-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MICROEMPRESA. BENS MÓVEIS. INDISPENSÁVEIS A CONTINUIDADE DA EMPRESA. IMPENHORABILIDADE.
1. Por interpretação analógica, a impenhorabilidade prevista no inciso V do art. 833 do CPC também se aplica as pessoas jurídicas em se tratando microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quando os bens móveis se revelam indispensáveis à continuidade do funcionamento da empresa. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Recurso conhecido e provido.